Tribunal: TJSP
Processo: 1537817-05.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Recurso defensivo. Mérito não contestado.
DOSIMETRIA. Manutenção da qualificadora e do acréscimo na primeira etapa. Pretendido reconhecimento da atenuante da confissão. Inocorrência. Parcial e incompleta. Sanções e regime preservados. Inaplicabilidade da benesse do CP, art. 44.
DESPROVIMENTO.